Tribunal: TJSP
Processo: 1033440-89.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638394
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1033440-89.2014.8.26.0224, da Comarca de
Guarulhos, em que são apelantes MIRIAM SILVERIO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARCIA SILVERIO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18340
APELAÇÃO CÍVEL No 1033440-89.2014.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - 4a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: PATRICIA SOARES DE ALBUQUERQUE
APELANTES: MIRIAM SILVERIO PEREIRA E MARCIA SILVERIO
PEREIRA
APELADO: JUÍZO DA COMARCA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de alvará. Sentença de
extinção
sem
resolução
do
mérito.
Indeferimento da inicial. Insurgência
da
autora.
Determinação
de
regularização da situação processual em
relação
a
coautora
que
atingiu
a
maioridade. Indeferimento com base no
artigo 321, parágrafo único, do CPC.
Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra
a respeitável sentença de fls. 213, que julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
321, parágrafo único, c.c. 485, I, ambos do Código de
Processo Civil.
Inconformada
recorre
a
autora,
pleiteando, em suma, a exclusão da coautora Aline Maiorico
Silverio e o seguimento do feito.
O recurso foi processado.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta acolhimento,
devendo ser mantida a respeitável sentença proferida.
Isso
porque,
determinada
pelo
magistrado a regularização da situação processual em
relação a coautora que atingiu a maioridade, conforme
decisão de fls. 210, a parte autora quedou-se inerte.
Cumpre observar, que foi determinada a
regularização
pela
decisão
de
fls.
210,
que
foi
disponibilizada no diário da justiça eletrônico no dia 26
de fevereiro de 2020 e publicada no primeiro dia útil
seguinte. Assim, contando-se o prazo de 15 dias úteis, a
autora deveria ter protocolado a regularização processual
até o dia 13 de maio de 2020, o que não ocorreu.
Assim, o presente recurso não prospera,
uma vez que disciplina o Código de Processo Civil que o
descumprimento da intimação da parte para regularizar os
autos (artigo 321), implica no automático indeferimento da
inicial (parágrafo único)1, sendo inclusive desnecessária
intimação pessoal nessa hipótese, de modo que a r.
sentença recorrida não comporta qualquer reforma.
Nesse sentido, o entendimento desta
Corte de Justiça:
1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o
que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
DETERMINAÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
DESCUMPRIMENTO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO A inércia do autor no cumprimento
da decisão que determinou a regularização
da
representação
processual
enseja
a
extinção do processo sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 485, IV, do
CPC/2015

Hipótese
em
que
não
há
necessidade de intimação pessoal do autor
Sentença de extinção mantida - RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação
no
1001212-47.2017.8.26.0615, relator Sérgio
Shimura, j. 08/10/2018)
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. Autora que não
promoveu os atos e diligências que lhe
competia. Desnecessidade de intimação pessoal. Inteligência do artigo
321,
parágrafo único, do CPC/2015. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no
1019554-70.2015.8.26.0100,
relatora
Rosangela Telles, j. 27/06/2017)
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Alerto às partes que, em caso de oposição de
embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO